Tribunal: TJPA
Processo: 0804871-35.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804871-35.2022.8.14.0024

APELANTE: WANESSA KATRIANY PRATA ASSUNCAO

APELADO: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE POLEGAR E INDICADOR DA MÃO DIREITA. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. INCAPACIDADE PARCIAL COM APTIDÃO PARA OUTRA FUNÇÃO. CABIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL FIXADO NO DIA SUBSEQUENTE À CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO INSS. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação previdenciária decorrente de acidente de trabalho julgou procedente o pedido para conceder auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa, condenando o INSS ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As duas questões controvertidas: (i) definir se a recorrente cumpre com os requisitos necessários para a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente e (ii) verificar a existência de isenção legal do INSS quanto ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é devido como indenização quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. O laudo pericial atestou incapacidade para o exercício da atividade habitual (oxicortador), com possibilidade de desempenho de outra função, configurando redução permanente da capacidade laborativa, hipótese típica de concessão do auxílio-acidente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

6. A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 40, I, assegura isenção de custas às autarquias federais no âmbito do Estado do Pará, impondo a reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

a
. Configura hipótese de concessão de auxílio-acidente a consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho que resultem em redução permanente da capacidade para a atividade habitual, ainda que o segurado esteja apto ao exercício de outra função.

b. O termo inicial do auxílio-acidente é o dia subsequente à cessação do auxílio-doença.

c. O INSS é isento do pagamento de custas processuais no âmbito do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A parte autora ajuizou ação previdenciária em face do INSS, postulando benefício decorrente de incapacidade laborativa, narrando que sofreu acidente de trabalho em 24/06/2017, o que lhe ocasionou amputação traumática dos dedos polegar e indicador da mão direita, com repercussões em sua capacidade de trabalho.

A sentença (
ID 22075239
) julgou procedente o pedido inicial para condenar o Instituto Previdenciário a implantar/restabelecer o auxílio-doença-acidentário em favor da autora, a partir da data da cessação do benefício (16/03/2018), determinando a compensação de valores eventualmente pagos no período a título de auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria, com pagamento de abono anual. Além disso, condenou a autarquia ao pagamento das custas processuais.

A parte autora, em suas razões recursais (
ID 22075240
), sustenta que, apesar de o laudo pericial ter reconhecido incapacidade total e permanente, a sentença concedeu auxílio-doença-acidentário, benefício de natureza temporária, sendo o benefício adequado ser o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o benefício que entende cabível.

Por sua vez, o INSS também interpôs apelação (
ID 22075241
), insurgindo-se exclusivamente quanto à condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, sustentando que a autarquia é isenta de custas e emolumentos, nos termos do art. 24-A da Lei nº 9.028/95, art. 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93 e Lei Estadual nº 8.328/2015, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou por se abster de intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço as presentes apelações.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se correta a sentença sobre qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pela sentenciada, bem como, se devida a condenação do INSS ao pagamento de custas.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultar sequela definitiva
, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação. Contudo, além dos requisitos previstos em lei, deve ser observado todo um contexto fático e não apenas aquele evidenciado pelo mal incapacitante. É necessária uma avaliação de todo um cenário no qual se insere o postulante.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (
ID 22075228
) traz a conclusão de que a apelante está incapacitada de

exercer a última função (oxicortador a mão e a máquina), contudo, o perito faz uma ressalva no item “L” que a mesma está apta para o exercício de outra atividade. Portanto, não apresenta incapacidade, podendo retornar para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência.

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

(... ) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012).

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumprido os requisitos para tal.

Assim, conforme descreve o laudo pericial, evidente a relação presente entre o trabalho desenvolvido pela apelada e as sequelas apresentadas, a incapacitação parcial permanente, requisitos hábeis a ensejar a percepção do auxílio-acidente. Isto porque a trabalhadora, necessariamente, deverá imprimir maior esforço no desempenho de suas atividades.

Quanto ao termo inicial, conforme art. 86, §2º, da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente é devido a partir do dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, o que no caso ocorreu em 16/03/2018.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Em relação à apelação do INSS, impugna a sentença proferida, pois foi condenado ao pagamento das custas processuais, no contexto de ação previdenciária, com base em laudo pericial conclusivo

É certo que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas e emolumentos, por força do disposto no artigo 39 da Lei nº 6.830/80,
verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independera de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Em que pese a disposição legal, nossos tribunais pátrios registram precedentes no sentido de que o Instituto Nacional do Seguro Social não está isento de pagamento de custas, quando a ação estiver em curso perante a Justiça Estadual. Este entendimento é estabelecido pela Sumula 178 do STJ, e
in casu
, foi aplicado pelo MM. Juízo de primeiro grau.

Portanto, esse entendimento surgiu após uma interpretação da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a prerrogativa somente se aplicaria no âmbito federal. Ocorre que, existindo Lei Estadual concedendo benefício semelhante, a cobrança de custas da autarquia se mostra despropositada.

No Estado do Pará, a Lei n° 8.328, de 29 de dezembro de 2015, dispõe sobre o regimento de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Para, e estabelece no art. 40 a isenção para as autarquias federais, senão vejamos:

"Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas
;

II - o Ministério Público;

III - a Defensoria Pública;

IV - o beneficiário da assistência judiciária gratuita;

V - os autores, na Ação Popular, na Ação Civil Pública e na ação coletiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé;

VI - o réu pobre nos feitos criminais;

VII - o acidentado, nas ações de acidente do trabalho;

VIII- as vítimas nos processos de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Parágrafo Único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora." [Grifo]

Do exposto, resulta que, sendo a Autarquia Federal equiparada em prerrogativas e privilégios a Fazenda Pública e, existindo legislação estadual específica concedendo isenção, a sentença de primeiro grau deve ser reformada neste aspecto.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELACAO DO INSS INTERPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS. PREPARO. INCIDENCIA DAS DISPOSICOES DA LEI FEDERAL 8.620/93, QUE GARANTE A ISENCAO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA O INSS. SUMULA 178/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Esta Corte Superior, partindo da premissa de que a lei federal somente tem o condão de isentar o INSS das custas federais, sumulou o entendimento de que, nao havendo lei local em sentido contrário, o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual (Súmula 178/STJ). (...)" (REsp 1039752/DF, Rel. Ministro NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL. SERVICOS JUDICIARIOS ESTADUAIS. FAZENDA NACIONAL. UTILIZACAO. JURISDICAO FEDERAL. CUSTAS E EMOLUMENTOS JUDICIAIS. CABIMENTO. LEI nº 9.289/96, ART. 1º, § 1º. 1. Valendo-se dos serviços judiciários estaduais no exercício de jurisdição federal, deve a Fazenda Nacional sujeitar- se as custas e aos emolumentos judiciais, a menos que exista convenio ou lei local que os isente. "O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentarias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual" (Sumula 190/STJ). Inteligência do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.289/96. 2. Recurso especial improvido." (REsp 738986/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005 p. 222).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
às apelações interpostas, para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE à apelante, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/9, com termo inicial fixado em 17/03/2018 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença), ficando a autarquia isenta do pagamento de custas, nos termos do art. 40, da Lei n° 8.328/2015, mantendo a sentença nos demais termos em que foi proferida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026